Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-20.2017.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001015-20.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO LEONARDO MORAIS DO CARMO - CPF: 050.629.961-98 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), HIAGO LEANDRO SILVA - CPF: 043.313.531-09 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 012.211.036-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), BRUNO LEONARDO MORAIS DO CARMO - CPF: 050.629.961-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCONFORMISMO DE UM DOS RÉUS –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–

2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR A ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA (UM SEXTO) – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE –
3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO
– POSSIBILIDADE – PENA REAJUSTADA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RÉU PRIMÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS –
4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS
– CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS –
APELO P
ROVIDO EM PARTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

2. Inexistindo fundamentação concreta que justifique a escolha da fração mínima de 1/6 (um sexto) para redução da pena por força
da
minorante prevista no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sobretudo em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas (
5,4g de maconha e
6,2g de cocaína).

3. Reajustada a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a alteração do regime inicial para o aberto,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2.o, ‘c’, do Código Penal, uma vez que se trata de agente primário e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Apelo conhecido e provido em parte, com extensão dos benefícios ao corréu.

APELANTE(S)

HIAGO LEANDRO SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HIAGO LEANDRO SILVA
em face d
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001015-20.2017.8.11.0036 (PJe), na qual foi condenado pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput,
c/c § 4.o, da Lei

n.o 11.343/2006,
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais de ID

124512689, o apelante postula a reforma da sentença a fim de ser
absolvido
do crime de tráfico de drogas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando, nesse diapasão, a inexistência de provas acerca da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Secundariamente, almeja a
desclassificação
da conduta para o tipo penal do
art. 28 da Lei 11.343/2006,
argumentando se tratar de mero usuário de tóxicos. Por fim, em caráter subsidiário, requer a retificação da pena na terceira fase da dosimetria para que a causa especial diminutiva prevista no
art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
seja aplicada no
patamar máximo

de 2/3 (dois terços), com a subsequente alteração do
regime inicial
para o aberto e, ainda, a
substituição
da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 124735662, refutando as alegações defensivas e requerendo o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 126277189 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja elevado o
quantum
de diminuição decorrente do tráfico privilegiado e, por consequência, estabelecido o regime inicial aberto e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo.

1.

Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006:

Como principal estandarte recursal, a Defesa sustenta que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante e, somado a isso, assevera que se trata de mero usuário de drogas, motivos pelos quais postula a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Contudo, verifico que ambos os pleitos
não merecem prosperar
.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso em tela, a
materialidade

e a
autoria
do ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID 122088131 - pág. 9), pelo Boletim de Ocorrência (ID122088131 - pág. 11), pelo Termo de Apreensão (ID 122088131 - pág. 17), pelo Auto de Constatação Provisória de Entorpecentes (ID 122088131 - pág. 39), pelo Laudo Pericial Preliminar (ID 122088131 - Pág. 116) e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no ocorrido.

Sob o crivo do contraditório,
o policial civil
Magno Rosa Martins
e o policial militar
Cristiano Fernando Pereira de Souza
,
na qualidade de testemunhas, foram uníssonos em confirmar que no dia 25 de fevereiro de 2017 o ora apelante foi flagrado em companhia do corréu
Bruno Leonardo Morais do Carmo
[que não apelou da sentença], enquanto transportavam porções de entorpecentes para a cidade de Guiratinga/MT.

Segundo os agentes públicos, na data do fato foi realizada uma barreira policial na entrada da cidade de Guiratinga/MT em razão do feriado de Carnaval, tendo em vista que nesse período festivo costuma ser intensificado o comércio de drogas no município. Desse modo, o ora apelante
HIAGO LEANDRO SILVA
foi abordado enquanto conduzia o veículo gol, cor prata, em companhia de sua namorada e do corréu
Bruno Leonardo Morais do Carmo.

Na ocasião, nada de ilícito foi encontrado no interior do automóvel, porém, ao ser realizada a busca pessoal, constatou-se que
HIAGO
trazia consigo uma porção de maconha acondicionada em seu tênis, ao passo que o corréu
BRUNO
transportava 19 (dezenove) “petecas” de cocaína no interior de seu coturno.

Diante disso, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, local em que a namorada do apelante foi revistada por uma policial e nada de ilícito foi encontrado com ela. Por outro lado, em nova busca no interior do veículo foi encontrada mais uma “peteca” de cocaína, totalizando 20 (vinte) porções dessa substância.

Ainda de acordo com os agentes públicos ouvidos em juízo, o corréu
Bruno Leonardo Morais do Carmo
já era conhecido pelos policiais, uma vez que ele residia em Guiratinga/MT e havia sido alvo de denúncias anteriores que o apontavam como traficante de entorpecentes, motivo pelo qual tiveram uma atenção especial ao abordá-los fortuitamente ingressando na cidade para o feriado de Carnaval.

Nesse contexto, observa-se que não foram encontrados em poder dos agentes balanças de precisão, dinheiro em espécie ou outros apetrechos comumente relacionados à narcotraficância. Não obstante isso, verifica-se que as porções de entorpecentes já se encontravam embaladas e prontas para serem comercializadas, formando um conjunto significativo de pequenas porções, em
quantidade e variedade
incompatível com a alegação de posse para consumo pessoal.

Além disso, embora ambos os acusados tenham sustentado que seriam meros usuários de tóxicos transportando drogas para consumo pessoal e que um não tinha conhecimento do narcótico que o outro carregava e vice-versa, é evidente que a versão exculpatória não traduz credibilidade em face das peculiaridades do caso concreto. Afinal, ambos os indivíduos estavam no mesmo veículo, levando entorpecentes para a cidade de Guiratinga/MT e valendo-se da
mesma forma de acondicionamento
, qual seja, no interior dos seus sapatos, logo, não parece crível que se trate de mera “coincidência”, como alegado pelos réus, mormente porque um deles já havia sido alvo de denúncias por suposto envolvimento com o comércio malsão.

Destarte, a análise concatenada dos relatos dos policiais civil e militar ouvidos em juízo, das declarações dos acusados e das circunstâncias que permeiam o caso concreto
não deixa dúvida

quanto à destinação mercantil das substâncias proscritas apreendidas e quanto ao liame subjetivo entre os agentes envolvidos, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

A propósito, a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou por meio do
Enunciado Orientativo no 8

que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 3
da TCCR do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

No cenário posto, as provas coligidas autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
para fins de
difusão ilícita
a porção de
MACONHA
, com massa de
5,4g
(cinco gramas e quatrocentos miligramas),
e

as
20 (vinte)
porções
de
COCAÍNA
, com massa total de
6,2g (seis gramas e duzentos miligramas)
, em concurso com o corréu
Bruno Leonardo Morais do Carmo.

Portanto, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

2.

Dos pleitos subsidiários:

Subsidiariamente, o apelante almeja a alteração do
quantum
de diminuição de pena decorrente do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006), para que seja adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços), com a subsequente alteração do regime prisional inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Com efeito, nesse ponto
está com razão o apelante.

É cediço que a causa diminutiva em voga
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.o do artigo 33 da Lei n. o 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Em relação ao critério utilizado para fixação da fração de diminuição correspondente, variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto, aliadas à quantidade e à qualidade da substância ilícita apreendida, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em exame, verifica-se que o magistrado
a quo
reconheceu em favor do ora apelante a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, porém reduziu a sanção em apenas 1/6 (um sexto), fundamentando-se na “
significativa gravidade do caso concreto
”.

Todavia, infere-se da sentença que não fora apontado um único elemento concreto que fosse capaz de demonstrar a anunciada gravidade exorbitante do caso em apreço, valendo-se o magistrado de fundamentação genérica nesse tocante.

Por outro lado, nota-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos não se revela exagerada, pois totaliza
5,4g (cinco gramas e quatrocentos miligramas) de maconha e
6,2g (seis gramas e duzentos miligramas) de cocaína.

Assim sendo, à míngua de fundamentação concreta que justifique a escolha da fração mínima de diminuição e tendo em vista a quantidade de droga apreendida, entendo que o apelante
faz jus à fração máxima de diminuição
da pena.

Posto isso, partindo da dosimetria realizada na sentença, diminuo a sanção em
2/3 (dois terços)
na terceira etapa da dosimetria, por força do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, e reajusto a
pena definitiva
do apelante
HIAGO LEANDRO SILVA
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Diante da nova sanção imposta, da primariedade do agente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do disposto no art. 33, § 2.o, “c”, do Código Penal.

Outrossim,
defiro
a
substituição
da sanção privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o apelante preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Em arremate, tendo em perspectiva que o corréu
BRUNO LEONARDO MORAIS DO CARMO

se encontra em
situação idêntica
, apesar de não haver se insurgido contra a sentença,
estendo a ele os efeitos desta decisão
, em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, reajustando-lhe a reprimenda para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto,
e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída
a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HIAGO LEANDRO SILVA,
apenas para aplicar o
quantum
máximo de diminuição previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 e readequar a pena imposta na origem, alterar o regime prisional inicial e substituir a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

De ofício
, estendo os efeitos da decisão ao corréu que não apelou.

Por consequência, ficam reajustadas as penas finais do apelante e do corréu para o idêntico patamar de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto,
e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída
a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022